Tribunal: CARF
Processo: 10218.000619/2006-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A tributação de valores omitidos apurados cm ato de fiscalização, consoante legislação de regencia, somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova inequívoca de que tais valores refiram-se a rendimentos tributáveis, não tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há vinculação do julgador administrativo à doutrina jurídica.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que comprovem serem provenientes da atividade rural, incabível a consideração do atendimento ao que dispõe a lei sobre o assunto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A multa de ofício c devida em face da infração às regras instituídas pelo Direito Fiscal c, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso V, do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos na via administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes, a partir de 01/04/1995, à taxa referencial do Sclic para títulos federais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000619/2006-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.892 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
MOISES CARVALHO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A tributação de valores omitidos apurados cm ato de fiscalização, consoante
legislação de regencia, somente pode ser elidida mediante a apresentação de
prova inequívoca de que tais valores refiram-se a rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois
tais decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já
que foram proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes
atribuísse eficácia normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário
Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação
judicial.
DOUTRINA.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação
tributária de que fala o art. 96 do Código Tributário Nacional, desde que não se
traduzam em súmula vinculante nos termos da Emenda Constitucional n° 45,
DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há vinculação do julgador
administrativo à doutrina jurídica.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem serem provenientes da atividade rural, incabível a consideração do
atendimento ao que dispõe a lei sobre o assunto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000619/2006-26
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

Nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar
e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em
data posterior.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A multa de ofício c devida em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal c, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista
em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso V, do art. 150 da
Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos na via
administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes, a partir de
01/04/1995, à taxa referencial do Sclic para títulos federais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-8.701 -
2a Turma da DRJBEL, fls, 591 a 612.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física - IRPF, referente aos exercícios 2003/2004, anos-calendário
de 2002/2003, por AFRF da DRF/Marabá/PA. A ciência do lançamento ocorreu em
04/01/2007, por procurador habilitado, conforme Termo de Ciencia de fl. 376. O valor
do crédito tributario apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto 761.357,84
Juros de Mora (cálculo até 30/11/2006) 406.256,42
Multa Proporcional (passível de redução) 571.018,38
Total do Crédito Tributário 1.738.632,64
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de
Infração, fls.368/369 e Termo de Verificação Fiscal, fls.355/365, o motivo da
autuação foi o acréscimo patrimonial a descoberto, verificando-se excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados.
Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação em
02/02/2007, fls.389/457, alegando o seguinte:
3.1 Nulidade do Aulo de Infração e inexigibilidade da exação respectiva por não
ter o Auto de Infração indicado todos os dispositivos legais infringidos, ferindo o
princípio da legalidade, cerceando a defesa e acarretando a nulidade do ato fiscal,
aduzindo ainda que o Auto de Infração é mero resultado de interpretação legal c fática,
não havendo qualquer prova do tanto quanto alegado, sendo então mera presunção; o
simples "achismo" destituído de qualquer elemento comprobatório não pode dar
origem a lançamento tributário válido; a base cálculo não está comprovada;
3.2 As atividades executadas pelo Auditor Fiscal autuante são privativas dc um
Contador, e portanto são nulas por afrontarem o direito federal que regula a profissão
de Contador no Brasil;
3.3 Não foi observado o devido processo legal e o princípio da razoabilidade;
3.4 As provas eventualmente produzidas não foram obtidas pelos meios legais;
tendo os extratos bancários sido obtidos ilegalmente pelo agente fiscalizador;
3.5 Aventa o art.2°, §único, "d" da Lei N°4.717/65;
3.6 Menciona jurisprudência e doutrina;
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

3.7 Ao encerrar o procedimento fiscal o agente fiscalizador deixou de lavrar
termos de encerramento no formato exigido pela lei. Limitou-se a lavrar termo de
encerramento no qual encerrou genericamente o procedimento de fiscalização. Cita o
art.196 do Código Tributário Nacional - Lei 5.172 de 25 de Outubro de 1966;
DO MÉRITO
• Lucros distribuídos
3.8 Recebeu no ano-calendário 2002 lucros distribuídos por pessoa jurídica
(Madeireira Juari) da qual era sócio capitalista no montante de R$269.885,47, glosado
pelo agente fiscalizador autuante em razão de encontrar-se inativa a referida empresa
desde o ano-calendário 1999. Concorda que a Madeireira Juari encontrava-se inativa
no ano-calendário 2002, porém aduz que a mesma poderia distribuir lucros
acumulados antes de tornar-se inativa operacionalmente, e que a lei não obriga que
uma empresa distribua lucros no ano-calendário de sua apuração. A empresa realizou
um dc seus ativos e remunerou seus investidores com a distribuição de lucros
apurados no período em que esteve operacional. Mesmo que se entendesse que a
empresa teria que apresentar DIPJ com atividade, trata-se única e exclusivamente de
descumprimento dc obrigação acessória pela mesma que não pode resultar cm
penalização de seu sócio.
• Origem dos Recursos para Aquisição da Fazenda Manah Agropastoril Ltda e
Suçuapara Agropastoril Ltda.
3.9 Desenvolveu atividades rurais no ano-calendário 2001, quando passou a
comercializar parte de seu gado e de sua produção rural gerando renda, devida e
tempestivamente tributadas como faz prova a DIRPF, em que declarou a entrada
daquelas receitas e a destinação daqueles recursos, quais sejam, o pagamento da
aquisição das Fazendas em questão na rubrica investimentos.
• Origem dos recursos pela venda de gado;
3.10 Realizou no ano-calendário 2002, um contrato de compra e venda de
semoventes para entrega futura, na condição de produtor rural que é, comprometendo-
se em entregar número certo e contado de bovinos. A seguir tece um arrazoado sobre a
validade dos contratos na legislação pátria.
• Origem dos Recursos por empréstimo tomado;
3.11 Em 2003 contratou empréstimo a título de mútuo com o Sr. Eduardo
Carvalho Pereira no montante dc R$471.716,68, pelo qual aquele montante que foi
transferido. Em seguida passa também a defender a validade do contraio de mútuo.
Apresenta como prova do contrato de mútuo:
a) A operação de Mútuo devidamente registrada em contrato entre as partes,
b) declarada pelo impugnante em sua Declaração de Ajuste Anual no quadro
dívidas e ônus reais, onde se observa a informação quando ao saldo devedor com o
mutuante,
c) a Declaração pelo mutuante em sua DIRPF do crédito junto ao impugnante,
d) nota promissória do devedor (impugnante) à favor do credor a garantir a
dívida,
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

e) recibo de quitação do débito.
3.12 Afirma que em 25/05/2006 efetuou o pagamento do empréstimo ao
mutuante transferindo o montante correspondente em espécie, o que se comprova pelo
recibo de pagamento anexo.
3.13 Indicou ao agente fiscalizador que o recebimento do mútuo ocorreu da
seguinte forma:

3.14 Depósito bancário não é fato gerador do imposto de renda;
3.15 Apresenta planilhas, fls.437/439 em que passa a considerar como
comprovadas as origens alegadas nos itens antecedentes, gerando inclusive sobra de
caixa;
3.16 O fisco tem o ônus dc provar a pretensa infração notificada;
3.17 A base de cálculo foi apurada indevidamente, desconsiderando a condição
do contribuinte de produtor rural;
3.18 A multa possui efeito confiscatório;
3.19 Os juros cobrados são excessivos, não podendo ultrapassar 12% ao ano;
3.20 Requer perícia contábil a fim de certificar-se a total procedência do
alegado na presente impugnação;
3.21 Requer a abertura dc prazo para formular seus quesitos nos autos do
processo; pretende provar o alegado por todos os meios dc provas admitidos em
direito, em especial através de provas documentais e periciais;
3.22 Requer que todas as intimações e/ou publicações sc dêem cm nome do
signatário no endereço constante do preâmbulo.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF
Exercício: 2003, 2004
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A tributação de valores omitidos apurados cm ato de fiscalização, consoante
legislação de regencia, somente pode ser elidida mediante a apresentação de
prova inequívoca de que tais valores refiram-se a rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. São improfícuos os julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem
normas complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por
órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais, quando comprovado que o contribuinte não
figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA. A autoridade
julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o
art. 96 do Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam em súmula
vinculante nos termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004.
Da mesma forma, não há vinculação do julgador administrativo à doutrina
jurídica.
TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL.
Tendo em vista a não apresentação de documentos hábeis e idôneos que
comprovem serem provenientes da atividade rural, incabível a consideração do
atendimento ao que dispõe a lei sobre o assunto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar
e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em
data posterior.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A multa de ofício c devida em face da infração às regras instituídas pelo
Direito Fiscal c, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista
em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso V, do art. 150 da
Constituição Federal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos na via
administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes, a partir de
01/04/1995, à taxa referencial do Sclic para títulos federais.

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 628/707, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Antes de adentrar nas razões de direito de seu recurso, o contribuinte explana
sobre sua surpresa com a autuação que lhe foi imposta, ao mesmo tempo em que faz um relato de
suas atividades, mencionando que sempre pagou seus impostos e que as atividades desenvolvidas
nos anos calendários em questão são similares às ocorridas nos demais anos.
Em seguida, antes de apresentar a ementa da decisão recorrida, apresenta um
quadro onde consta as supostas movimentações de recursos que deram origem à autuação por
acréscimo patrimonial a descoberto e, finalmente, apresenta um resumo dos valores constantes
no auto de infração, conforme apresentados a seguir:

Não foi diferente nos anos calendários de 2002 e 2003, exercícios de 2003 e
2004 respectivamente, quando o Recorrente, sujeito à Incidência do Imposto de Renda
das Pessoas Físicas apurou e recolheu tempestivamente e nos termos determinados
pela legislação vigente à época a totalidade dos tributos devidos.
Não obstante, com fulcro no pretenso fato gerador e correspondente base de
cálculo nos termos acima transcritos o nobre agente fiscalizador lançou Crédito
Tributário contra o Recorrente no montante total de RS 1.738.632,64 (um milhão,
setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro
centavos) compreendendo o principal do Imposto de Renda das Pessoas Físicas
pretensamente devido no montante de R$ 761.357,84 (setecentos e sessenta e um mil,
trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), juros de mora de R$
406.256,42 (quatrocentos e seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois
centavos) e multa de R$ 571.018,38 (quinhentos e setenta e um mil e dezoito reais e
trinta e oito centavos).
No item III de seu recurso, o recorrente trata do DIREITO, iniciando nos
seguintes termos:
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

A exigência fiscal, por efetivada com violação da ordem jurídica, não pode ser
mantida, devendo, essa Douta Julgadora, em consequência, declarar a nulidade do
auto de infração e a inexigibilidade da exação respectiva.
O pedido tem amparo no princípio insculpido na Constituição Federal de 1988
(art. 5o, LV) que assegura o contraditório amplo e pleno, resultando que todas as
matérias prejudiciais sejam apreciadas e decididas antes do mérito, com
fundamentação própria e específica (art. 93, IX, e inteligência dos arts. 5o, II e 37,
caput, da Constituição Federal - Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo
Brasileiro, 17a ed. Malheiros Editores, SP, 1992, págs. 82/83).
Antes de efetivamente entrar no mérito, cumpre lembrar que, especialmente na
exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas, existe a necessidade de que
sejam observadas as disposições do Código Tributário Nacional, as do Decreto
70.235, de 06 de março de 1.972 e na legislação específica.
A não observância pelo órgão fiscalizador dos preceitos insculpidos no CTN, no
Decreto 70.235, de 06.03.72 e nas disposições da legislação específica, levam à
nulidade do ato administrativo e, em conseqüência, a exigência pretendida.
Destarte, o recurso do recorrente se desenvolveu nos seguintes tópicos:
III – DO DIREITO
3.1. PRELIMINARMENTE
3.1.1. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO LEGAL –
ILEGALIDADE
3.1.2. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
3.1.3. ERRO NA CAPITULAÇÃO DA SUPOSTA INFRAÇÃO PRINCÍPIO DA
TIPICIDADE VIOLADO
3.1.4. DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS - PROCEDIMENTO CARENTE DE
PROFUNDIDADE
3.1.5.
INEXATIDÃO
DO
TERMO
DE
ENCERRAMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO
3.2. DO MÉRITO
3.2.1.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO - ORIGENS DAS APLICAÇÕES GLOSADAS INDEVIDAMENTE
3.2.1.1. CONCLUSÃO
3.2.2. DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA
REALIDADE
3.2.3. DO ÔNUS DA PROVA - OBRIGAÇÃO DO FISCO EM PROVAR A
PRETENSA INFRAÇÃO NOTIFICADA
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

3.2.4. DA ILEGAL APURAÇÃO MENSAL DO PRETENSO ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO
3.2.5. DA AFRONTA PELA PRETENSÃO FISCAL AO PRINCIPIO DA
RAZOABILIDADE
3.2.6. EQUIVOCO NO CÁLCULO - BASE DE CÁLCULO INDEVIDA
3.3. AINDA DO DIREITO
3.3.1. DA MULTA
3.3.1.1. DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA
PELO PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
3.3.1.2.
DA
MULTA:
DA
LESÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E AOS DA ORDEM ECONÔMICA
3.3.2. DO EXCESSO DOS JUROS EXIGIDOS
V - DO REQUERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL
VI – DO PEDIDO
Diante de tudo o que foi dito e apontado na presente peça de Recurso
Voluntário, e confiando nos conhecimentos jurídicos desta Nobre Autoridade o
Recorrente entende que são robustos seus fundamentos, motivo pelo qual formula seu
REQUERIMENTO FINAL, para o especial fim de:
I - recebimento e processamento da presente, com os documentos que a
acompanham; :
II - seja considerada Impugnado o Auto de Infração que lançou Imposto de
Renda das Pessoas Físicas contra o Recorrente;
III — seja reconhecida a inexistência do crédito tributário contra o Recorrente, a
título de Imposto de Renda das Pessoas Físicas relativo aos anos calendários de 2002 e
2003 nos termos em que lançado no Auto de Infração Impugnado já que constituído
em desacordo com a legislação de regência por força de tudo quanto aduzido na
presente peça de Recurso Voluntário;
IV - seja declarado nulo, por via de consequência, o Auto de Infração
combatido desconstituindo-se o lançamento tributário;
V - caso assim não se entenda, seja reduzida a multa e os juros lançados para os
patamares requeridos na presente peça
VI - Por cautela, caso se faça necessário, não obstante o entendimento de que
todos os elementos probatórios já constam dos autos, pretende-se provar o alegado por
todos os meios de provas admitidos em direito, em especial através de provas
documentais e periciais;
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

VII — Por fim, requer-se que todas as intimações e/ou publicações se dêem em
nome do signatário no endereço constante do preâmbulo.

À exceção dos itens 3.2.2. DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO DA
PRIMAZIA DA REALIDADE e 3.2.4. DA ILEGAL APURAÇÃO MENSAL DO PRETENSO
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, que não foram arguidos por ocasião da
impugnação, o recorrente simplesmente, com algumas adaptações iniciais, típicas de quem
pleiteia o atendimento a reinvindicações em sede de recurso voluntário, simplesmente copiou os
elementos de sua impugnação, não trazendo ao processo, nenhuma inovação.
A partir dos destaques acima, mesmo que a presente autuação se enquadrasse nas
situações acima descritas e também que a decisão a quo não tivesse se pronunciado sobre os
itens relacionados, não seria o caso desta turma de julgamento se pronunciar em relação aos
mesmos, haja vista o fato de que o contribuinte não os alegou por ocasião da impugnação,
tornando a matéria preclusa administrativamente, conforme preleciona no artigo 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Por conta disso, não nos pronunciaremos sobre os insurgimentos do recorrente em
relação aos citados itens inovadores de seu recurso.
Considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, estando portanto, os fundamentos
apresentados na decisão de primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste
julgador, além de seguir o mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste
Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (grifo nosso).

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

Decido por adotar como minhas razões de decidir, a decisão integral do órgão
julgador originário, a qual transcrevo a seguir:
VOTO
4 A impugnação é tempestiva e portanto dela tomamos conhecimento.
I - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
5. O impugnante alega o cerceamento do seu direito de defesa, por informação do
enquadramento legal inaplicável à matéria da autuação do acréscimo patrimonial a descoberto
e pela falta de provas na peça impositiva.
6. Tais alegações em nada socorrem o contribuinte, pois segundo o art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, o cerceamento do direito de defesa somente resulta de despachos e decisões,
não ocorrendo na lavratura de atos ou termos constantes do processo, entre os quais se inclui o
auto de infração.
7. Somente a partir da lavratura do auto dc infração c que se pode falar cm ampla defesa
ou cerceamento dela. Nessa linha de reflexão, o acórdão do Primeiro Conselho dc
Contribuintes, a saber:
"PRETERIÇÃO OU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não ocorre
preterição ou cerceamento do direito de defesa na lavratura de atos ou termos, entre os quais
se inclui o Auto de Infração. Preterição ou cerceamento do direito de defesa somente resulta
de despachos e decisões." (Ac. Io CC 101-75.556/1984-Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed.
10/1987, pág. 263)
8. Verifica-se na fase que precede a lavratura do auto de infração, que o interessado teve
oportunidades de se defender e apresentar documentos que comprovassem a origem de seus
rendimentos, fls.29/30, fls.157/158, fls..238/239,11.267, fls.296/297, fl.299.
9. Tendo o contribuinte ingressado com a impugnação, demonstrando de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, c não havendo no auto de infração
quaisquer imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a exigência, não procede a
arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
10. Por outro lado, diga-se que os enquadramentos legais informados no auto de
infração para a omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto são, dentre
outros, dispositivos das Leis n°s 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 8.134, de 27 de dezembro
de 1990 c Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 -Regulamento do Imposto de Renda,
conforme a descrição dos fatos no Auto de Infração de fl.368 e Termo de Verificação Fiscal,
fl.359, que tratam especificamente de tal infração à legislação tributária, como veremos logo
Jmais a seguir.
11. Sobre a menção dos anexos no auto de infração, apesar da expressiva quantidade de
documentos que compõem os autos, registre-se que a fiscalização, de modo criterioso, informa
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 355/365, parte integrante do auto de infração aqui em
análise, as folhas a que se referem os fatos detalhados, e acrescenta com a exposição detalhada
mes a mês, fls.361 c 363, qual foi o acréscimo patrimonial a descoberto motivador do Auto de
Infração.
12. Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa concedida nesta impugnação,
está o litígio pautado nos princípios da igualdade, legalidade e devido processo legal, visto que
o que interessa é a decisão mais justa e adequada, nos termos do que determinam as normas
jurídicas aplicáveis ao conflito concretamente apresentado.
II - DA COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

13. Não subsiste a alegação de nulidade baseada na incompetência da autoridade
autuante, aventando a possibilidade de não possuir habilitação junto ao Conselho Regional de
Contabilidade (CRC).
14. Os arts. 194 e 195 do CTN, que tratam da Administração Tributária e
especificamente da atividade de fiscalização, dispõem:
"Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter
geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e
os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.
(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais, ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. " (Grifou-se)
15. Improcede, portanto, a alegação de que a auditoria contábil fiscal e os exames de
documentos pertinentes à matéria autuada somente terão eficácia e validade plena quando
realizados por profissional credenciado pelo CRC, pois, o art. 195 do CTN determina não
terem efeitos quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de a autoridade
administrativa de examinar a contabilidade dos contribuintes.
16. A auditoria fiscal e a contábil, não obstante se valerem de técnicas semelhantes, tem
objetivos, normas e procedimentos distintos. Logo, não há sentido falar-se em "auditor
contábil-fiscal".
17. Existem o auditor contábil e o auditor fiscal, profissionais que atuam na área privada
e na área pública, respectivamente.
18. Para o exercício da profissão de auditor contábil é mister a formação sudbrjpr em
Ciências Contábeis; já para o Auditor-Fiscal é exigida a formação superior em qualquer
ciência, isto porque, como se trata de um cargo público, cujo objetivo é verificar o
cumprimento das obrigações fiscais de todos os contribuintes, e não só dos que tem
escrituração contábil, não poderia ser exclusivo de uma determinada área de conhecimento.
19. O objeto da auditoria contábil é o conjunto dos elementos de controle do patrimônio
administrado, os quais compreendem os registros contábeis, papéis, documentos, fichas c
anotações que comprovem a veracidade dos registros e a legitimidade dos fatos contábeis, bem
assim sua vinculação aos interesses sociais.
20. A auditoria fiscal, por sua vez, como já dito, tem como principal objetivo a
verificação do cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte, as quais incluem a
análise da base de cálculo dos tributos, do montante recolhido c do respectivo prazo,
utilizando-se, quando for o caso, da escrituração contábil, bem assim dos papéis, livros e
demais assentamentos fiscais.
21. A auditoria fiscal pode, inclusive, basear-se em informações obtidas fora da
empresa, lais como: saldo de fornecedores, de clientes, de bancos, informações cadastrais junto
a outras repartições federais, estaduais ou municipais, bem assim colher outros apontamentos
junto a entidades privadas que detenham bancos de dados, como jornais e revistas técnicas,
associações e confederações patronais, etc.
22. Assim, para verificar o cumprimento das obrigações fiscais dos contribuintes, o
Auditor-Fiscal se serve dos documentos e da contabilidade da empresa. Isso não significa, em
hipótese alguma, que esteja desempenhando funções legalmente reservadas aos contadores
habilitados, tais como a confecção e a assinatura de demonstrativos contábeis, mas, apenas,
servindo-se do trabalho produzido por estes para sua fiscalização.
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

23. Conclui-se que descabe a alegação de nulidade da atividade exercida pelos auditores
fiscais pelos motivos expostos, na impugnação, pelo interessado. Para completar tal
entendimento, vale ainda citar o artigo 142 do Código Tributário Nacional:
"Ari. 142 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato serador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e. sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.. " (grifou-se)
24. O texto legal, transcrito, em momento algum se referem à obrigatoriedade de
habilitação junto ao CRC, para que o autuante promova o exame da escrita fiscal das pessoas
sujeitas à fiscalização. A simples habilitação como contador por si só não dá essa prerrogativa
e o exame da escrita fiscal é atividade privativa da autoridade administrativa que, no fisco
federal, é o Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, atual Auditor Fiscal da Receita Federal
pela reestruturação implementada pela Medida Provisória n.° 1.915, de 29 de junho de 1999.
Não restam dúvidas sobre o poder dos auditores fiscais para examinar a contabitódade dos
contribuintes, independentemente de habilitação junto ao Conselho Regional de Contabilidade.
25. Diante de todo o exposto, descabe a preliminar de nulidade do lançamento baseada
em suposta incompetência da autoridade autuante.
26. À luz dessas considerações, a lisura do procedimento Fiscal é inquestionável, razão
pela qual estão descartadas as alegações dc cerceamento do direito dc defesa e nulidade do
lançamento, por haver sido lavrado por pessoa competente, utilizando a legislação vigente à
época do fato gerador, alem de conter todos os pressupostos definidos no art. 142 do CTN.
III - DA DOUTRINA E DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
27. Igualmente são improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo, porque tais decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que
lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam
sobre a questão cm análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do art. 100 do CTN determina que:
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos: [...].
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa:" (grifei)
28. Veja-se também o Parecer Normativo CST n° 390/1971:
"Entenda-se ai que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação a
Qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica natureza,
seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a
decisão daquele colegiado. " (grifei)
29. Em relação às decisões judiciais, observe-se o disposto nos arts. 102, § 2o, e 103-A
da Constituição Federal (DOU de 31/12/2004), com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 45, de 08/12/2004, além do art. 8o desta Emenda, ipsis litteris:
Art. Io Os arts. 5o, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, ¡02, ¡03, ¡04, 105. 107, ¡09, 111, ¡12, 114,
¡15. 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:
“[...]
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

Art. 102...................................................
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade
produzirão eficácia contra lodos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e
municipal.
[...]
Art. 2o A Constituição Federal passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 103-A,
103-B, 111-A e 130-A:
"Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão
ou cancelamento, na forma estabelecida em lei."
[...]
Art 8o As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito
vinculante após sua confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa
oficial.
30. Assim, apenas as súmulas vinculantes supramencionadas deverão ser observadas
pela Administração Pública e aquelas decisões judiciais em que o contribuinte se configure
como parte. Nesse passo, também não serão conhecidas as decisões judiciais suscitadas pelo
litigante, posto que vinculam somente às partes envolvidas naqueles litígios específicos, não
abrangendo terceiros.
31. Em relação ao entendimento dos Tribunais Superiores e às lições doutrinárias
aduzidas pelo contribuinte, data venia sua respeitabilidade, não vinculam o administrador em
seus julgados, já que não fazem parte da legislação tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do
CTN e a Emenda Constitucional n° 45/2004.
IV DA LICITUDE DAS PROVAS
32. O contribuinte asseverou que para obter os elementos que alicerçaram o lançamento
referente, o Fisco obteve provas por meio ilícito, o que é vedado pelo art. 5o, LVI, da
Constituição Federal.
33. O Decreto n° 3.724/2001 regulamentou, conforme sua ementa, o art. 69 da Lei
Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, relativamente à requisição, acesso e uso, pela
Secretaria da Receita Federal, de informações referentes a operações e serviços das instituições
financeiras e das entidades a elas equiparadas, in verbis:
Art.2o-A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo
de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
Art.4a Poderão requisitar as informações referidas no capui do art. 2a as autoridades
competentes para expedir o MPF.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

§1o-A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
I-Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II-Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III-presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV-gerente de agência.
§2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
34. Não procede este argumento do sujeito passivo. Note-se que a Requisição de
informações sobre movimentação financeira (Requisição de Movimentação Financeira (RMF)
está devidamente formulada no processo, íls.292 e 294.
35. Dessa forma, as provas foram obtidas por meio lícitos e não há que falar em
nulidade do do lançamento, por ofensa ao art. 5o, LVI, da Constituição Federal. Acrescente-se
que estão presentes todos os pressupostos e requisitos do auto de infração, não incidindo,
portanto, em nenhum vício material ou formal, consoante art. 142 do CTN e art. 59 do Decreto
n° 70.235/1972.
V-DA LEI N°4.717/65
36. A referida Lei N°4.717/65, trata do tema Ação Popular, possibilitando ao cidadão
pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio de diversas
entidades dispostas no art. 1o, in verbis:
Art. 1o Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração
de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos
Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art.
141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações
para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao
patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.
37. O caso presente não corresponde a um ato direcionado a qualquer das entidades
contidas no art. 1o do dispositivo legal acima exposto, improcedendo a utilização de seus
ditames ao atual processo.
VI - DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO
38. Alega o contribuinte que ao encerrar o procedimento fiscal o agente fiscalizador
deixou de lavrar termos de encerramento no formato exigido pela lei, e cita o art.196 do
Código Tributário Nacional - Lei 5.172 de 25 de Outubro de 1966:
Ari. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o Início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão
daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que
possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se entregará, à
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo,
(grifei)
39. Analisando o dispositivo legal apresentado vemos que não procede a alegação do
contribuinte, considerando que o mesmo foi devidamente informado do início do procedimento
fiscal, fls.29/33, constando a sua ciência do fato. O procedimento fiscal não foi encerrado
genericamente, mas sim com a confecção do Termo de Verificação Fiscal que tornou-se parte
integrante do Auto de Infração.
VII - DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
40. Cabe considerar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edifícando-se aí uma presunção
legal, do tipo condicional ou relativa, que, embora estabelecida cm lei, não tem caráter absoluto
da verdade e que impõe ao contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos
determinantes do descompasso patrimonial.
41. Nesse sentido, dispõe a legislação citada no enquadramento legal:
"Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1a - Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem, dos bens produtores da
renda, e da forma de percepção das rendas e proventos, bastando para incidência do imposto,
o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou títtdo."
(Grifou-se)
"Lei no 8.134, de 27de dezembro de 2990
Art 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no
artigo 11"
42. E de suma importância observar que as presunções "júris tantum", muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de quem se
estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário, no
sentido de ilidi-las.
43. Esse também é o entendimento do Egrégio Conselho de Contribuintes, exarado no
Acórdão do 1o CC n° 01-0.071/1980, do qual se destaca o seguinte trecho:
"O certo é que cabendo ao fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das regras
jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais relativas de
rendimentos tributáveis, não cabe ao fisco infirmar a presunção, pena de laborar em
ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com base
na presunção legal, não me parece ter o menor sentido impor ao fisco o dever de provar que a
presunção em seu favor não pode subsistir. Parece-me elementar que a prova para infirmar a
presunção há de ser produzida por quem tem interesse para tanto. No caso, o contribuinte."
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

44. Inversamente ao que o litigante quer fazer crer, a ele foram concedidas diversas
oportunidades para justificar a origem do descompasso patrimonial verificado, conforme
termos de fls. fls.29/30, fls.157/158, fls-238/239, fl.267, fis.296/297, fl.299.
VIII - DOS LUCROS DISTRIBUÍDOS
45. Em razão de, na pessoa física, a distribuição de lucros ser rendimento isento de IR e
da receita da atividade rural possuir tributação favorecida, toma-se crucial a comprovação de
sua existência antes de aceitá-las como justificativa de acréscimo patrimonial.
46. Note-se que a citada glosa do recebimento de lucros não foi descabida,
fundamentou-se no fato de a Madeireira Juari encontrar-sc no ano-calcndário lançado na
condição de empresa inativa.
47. Ademais, não foi acostada pelo impugnante uma documentação da remetida
empresa, que demonstre efetivamente que houve a transferência de um capital a ela pertencente
escriturado como Lucro, mesmo que de exercícios anteriores, quando ainda encontrava-se em
funcionamento. No Comprovante de Rendimentos Pagtos c de Retenção de Imposto de Renda
Fonte anexado aos autos, fl. 46, consta no campo 07, o valor que o contribuinte diz ter recebido
a este título, mas como a situação é de uma empresa que encontrava-se INATIVA, deveria o
impugnante ter acostado ao processo a documentação que possibilitou a uma empresa
INATIVA distribuir lucros 3 anos após enquadrar-se nesta condição, sendo assim também
improfícua a alegação de que a empresa estaria apenas descumprindo uma obrigação acessória
que não poderia penalizar o contribuinte.
48. Deve ficar evidenciado que a distribuição de lucros isenta de IR está restrita aos
valores apurados em balanço, devendo ser tributada na fonte qualquer outro pagamento que
não preencha essa condição ou ultrapasse o montante de lucros escriturados, a teor do art. 48 da
IN SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997:
"Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
(...)
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular
da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuidos, ainda que por conta de periodo-base
não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será imputada aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência
do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação especifica, com acréscimos
legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetido à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei n" 7.713, de
1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3°da Lei n" 9.250, de 1995,
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro titulo, tais
como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de periodo-base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7° O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2°, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título de
lucros ou dividendos que não tenham sido
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

apurados em balanço sujeita-se à incidência do imposto de renda na forma prevista no
§ 4°. "
49. Para elidir a glosa dos lucros distribuídos deveria o autuado ter ainda, no mínimo,
discriminado quais os depósitos em sua conta corrente referiam-se à essa distribuição e a forma
como esta distribuição foi escriturada na empresa Madeireira Juari, ainda mais em razão de a
distribuição isenta de lucros estar condicionada à sua apuração em balanço.
IX - DA ATIVIDADE RURAL
50. Tanto para a comprovação da origem dos Recursos para Aquisição da Fazenda
Manah Agropastoril Ltda e Suçuapara Agropastoril Ltda, quanto para a comprovação da
origem dos recursos pela venda de gado, é necessário que abordemos o tema "Atividade
Rural", senão vejamos.
51. As atividades agropecuárias, beneficiadas com um tratamento especial pela
legislação do Imposto de Renda, são cercadas de cuidados igualmente peculiares, de que é
exemplo a obrigação de comprovar os rendimentos e as despesas por parte da contribuinte.
52. Os documentos hábeis para comprovação da origem dos rendimentos da atividade
rural são a nota fiscal de produtor, a nota fiscal avulsa, a nota fiscal de entrada, a nota
promissória rural vinculada à nota fiscal de produtor e demais documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais (art. 61, §5° do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda 1999). No presente processo o impugnante não apresentou
de forma completa a documentação comprobatória de sua atividade rural, realizando a conexão
com o fato que deseja comprovar, a origem de seu acréscimo patrimonial.
53. E ainda, para que esses documentos sejam aceitos como comprovantes de receitas
da atividade rural, o contribuinte deve provar o efetivo ingresso dos recursos financeiros, bem
como devem ser reconhecidos para comprovar a produção e circulação dos produtos ali
relacionados.
54. Neste sentido, cabe citar, a título ilustrativo, jurisprudência administrativa firmada
pelo Primeiro Conselho de Contribuintes:
ATIVIDADE RURAL - COMPROVAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - IRPF - EX(s):
1991 e 1992 - Por estar sujeita a tributação mais benigna, a receita bruta e as despesas
respectivas inerentes à atividade rural, deverão ser comprovadas por documentos hábeis e
idôneos, sob pena de configurar acréscimo patrimonial a descoberto. " (Primeiro Conselho de
Contribuintes, Ac. 106-11.099. de 25/01/2000, DOU-26/06/2000).
55. Assim, não restou comprovado para fins de ser considerado como atividade rural,
que o contribuinte desenvolveu atividades rurais no ano-calendário 2001, quando passou a
comercializar parte de seu gado e de sua produção rural gerando renda, mesmo que tenha feito
consta em sua DIRPF, tendo em vista que não apresentou na oportunidade presente a
documentação exigida no art. 61, §5° do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Impoit Renda 1999. Desta forma não pode ser aceita a alegação de que a
Aquisição das Fazendas Manah Agropastoril Ltda e Suçuapara Agropastoril Ltda. seria
proveniente de Atividade Rural.
56. Da mesma forma não pode ser considerada como proveniente de atividade rural a
realização de um contrato de compra e venda de semoventes para entrega futura, na condição
de produtor rural, visto que o contribuinte não comprovou esta condição de acordo com o que
exige o art. 61, §5° do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto dc
Renda 1999.
57. A comprovação de propriedade de fazendas e a apresentação de livro Caixa não tem
o condão de, por si só, atestar a efetividade do auferimento daquelas receitas. É necessária a
existência de documentos hábeis que amparem os registros constantes no livro Caixa e, como
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

já demonstrado, devem atender ao que rege o art. 61, §5° do Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 -Regulamento do Imposto de Renda 1999.
58. A jurisprudência é pacífica quanto ao assunto, como demonstram os acórdãos a
seguir:
"COMPROVAÇÃO DA RECEITA - As receitas das atividades rurais devem ser
comprovadas por documentos usualmente utilizados nessas atividades, tais como nota fiscal
do produtor e nota promissória rural, bem como demais documentos oficialmente
reconhecidos pelas fiscalizações estaduais para comprovar a produção, circulação e
percepção de rendimentos classificáveis como de atividades rurais. Simples recibos emitidos
entre particulares não são suficientes para comprovar receitas oriundas desse tipo de
atividade. " (Ac. 1°CC 102-26.154/91 - DO 31/12/91)
"IRPF - VENDA DE GADO - A receita da atividade rural, decorrente da
comercialização dos produtos, deverá ser sempre comprovada por documentos usualmente
utilizados nesta atividade, tais como nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota
promissória rural vinculada a nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais. Recibos de venda isoladamente sem quaisquer outras provas de
que a transação realmente ocorreu, não são suficientes para comprovar a operação. Negócios
informais ou mesmo com simples recibos podem ter valor entre as partes porém não tem
efeitos junto a terceiros, inclusive o fisco. " (Acórdão Io CC n° 102-43169, de 16.7.1998)
"VENDA DE GADO (PROVA) - O documento hábil e idôneo para comprovar
operações de venda de gado entre pessoas físicas é a nota fiscal de produtor extraída na data
da operação, ou a certidão fornecida pela repartição estadual competente da jurisdição do
vendedor; recibos de venda de gado não são suficientes para justificar a classificação de
rendimentos na Cédula G. " (Ac. CSRF/01-0.352/83 -Resenha Tributária, Jurisprudência-
CSRF 1.2.17, pág. 4826; Ac. Io CC 102-25.969/91 - DO 01/11/91; e Ac. 106-4.644/92 - DO
¡2/01/93)
59. Se o contribuinte não apresentou documentação idônea capaz de comprovar sua
receita da atividade rural, procedente a glosa daquelas receitas. Resta tapibém superada a
alegação de que a base de cálculo foi apurada indevidamente, visto que o contribuinte não
obteve êxito em comprovar sua condição de produtor rural de acordo com a exigência imposta
no art. 61, §5° do Decreto n° 3.000, de 26 de março dc 1999 - Regulamento do Imposto dc
Renda 1999.
X-DO MÚTUO
60. No que concerne ao contrato de mútuo no montante de R$ 471.716,68, firmado
entre o impugnante e o Sr. Eduardo Carvalho Pereira, a questão se inicia no que se refere à
validade do contrato de mútuo de fls.513/514 , há que buscar amparo nos princípios contidos
no Código Civil LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002:
Art. 220. A anuência ou a autorização de outrem, necessária à validade de um ato,
provar-se-á do mesmo modo que este, e constará, sempre que se possa, do próprio
instrumento.
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de
qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de
terceiros, antes de registrado no registro público.
61. Pelo que se depreende do texto legal, para que um instrumento particular possa
servir de elemento subsidiário para comprovação da transação, este precisa ser registrado no
Registro de Títulos e Documentos, de forma a criar a condição para oponibilidade a terceiros.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

62. A Secretaria da Receita Federal, no caso em pauta, embora não seja propriamente
um terceiro credor, tem total interesse na comprovação de que houve realmente a transação
alegada e não mera simulação, tendo em vista ser o contrato apresentado de fácil emissão.
63. Referido contrato não foi registrado no registro de títulos e documentos, com efeito,
não pode esse documento particular servir dc prova da realização das transações e, em
consequência, não poderá ser considerado prova da origem de recursos para justificar
acréscimo patrimonial do interessado.
64. A justificação do acréscimo patrimonial a descoberto, seja por mútuo ou qualquer
outro meio, deve ser efetivada mediante documentação hábil para tal, e o fato de a transação
estar consignada na DIRPF do interessado, ou até mesmo, em livros contábeis de empresas
envolvidas ou na DIRPF da parte com quem o interessado trata, não pode ser considerado
como meio suficiente dc prova, devendo ficar comprovado por outros meios, como a
transferência de numerário, coincidente cm datas e valores c ainda o efetivo registro no registro
de títulos e documentos.
65. A propósito do tema, ilustro a exposição com as seguintes decisões do Primeiro
Conselho de Contribuintes:
"EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - inaceitável a prova do mútuo, feita somente
com o instrumento particular de contrato, sem qualquer outro subsidio, ainda mais por se
tratar de quantia bastante elevada para a época (Ac. Io CC 104-9.156/92 - DO, 25/01/93).
EMPRÉSTIMO NÃO JUSTIFICADO ~ A justificação para o empréstimo deve basear-
se em outros meios, como a transferência de numerário, coincidente em datas e valores, não
bastando a apresentação de nota promissória (Ac. Io CC 104-9.200/92 - DO, 25/01/93).
66. A jurisprudencia antes referida deixa transparecer de forma bastante clara que a
simples indicação da existência de informações constantes das declarações de rendimentos ou
livros contábeis, assim como notas promissórias e recibo sem registro no Registro de Títulos e
Documentos são insuficientes para provar a origem de recursos, cuja existência seria necessária
para descaracterizar parte do acréscimo patrimonial a descoberto. Para comprovação de
transação que importe cm origem de recursos, torna-se obrigatória a comprovação da saída do
numerário do patrimônio do terceiro envolvido na transação alegada e o respectivo ingresso do
mesmo no patrimônio da impugnante. Essa comprovação, para que surta efeitos, deve ser com
documentação hábil, coincidente em datas e valores, e no presente caso do mútuo, a verificação
do contrato no Registro de Títulos e Documentos.
67. Em se tratando de uma questão de prova, incumbe o seu ônus a quem alega ou
aproveita. Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está
sendo apreciada: "Allegatio et non probattio, quasi non aliegatio " que significa que "quem
alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada alegasse". Ou seja , não
basta questionar graciosamente os argumentos do Fisco, deve a interessada rebater de forma
coerente e com meios de prova idôneos.
68. Portanto, tendo em vista que os meios de prova apresentados não comprovam a
transferência dos recursos supostamente obtidos por empréstimo, não é possível considerar a
referida transação para efeito de comprovação do acréscimo patrimonial.
69. Da mesma forma, não pode ser considerada de forma isolada a planilha em que o
impugnante tenta demonstrar como recebeu o empréstimo (item 3.13), considerando que a
simples demonstração da existência de um depósito não comprova a origem, faltando ainda
está a comprovação de que estes valores efetivamente saíram da conta do mutuante e que os
mesmos referiam-se ao contrato apresentado pelo impugnante.
70. As planilhas apresentadas pelo contribuinte, fls.437/439, não prosperam para a
comprovação da origem do Acréscimo Patrimonial questionado na autuação, visto que somente
refletem valores os quais o contribuinte não foi capaz de comprovar.
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

XI - DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
71. O contribuinte alega que depósito bancário não é fato gerador do imposto de renda.
Antes de mais nada cumpre salientar que a presente autuação se deu pela verificação de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto, diferente da capitulação de Omissão de Rendimentos
Verificada pela falta de comprovação de origem de depósitos bancários cm conta bancária de
titularidade do contribuinte.
72. Mesmo assim, como o tema depósitos bancários foi aventado pelo contribuinte, cabe
aqui uma explanação sobre o mesmo. Rege a- matéria a presunção estabelecida pelo art. 42 da
Lei n° 9.430/1996. Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar o fato
indiciário (depósitos bancários não comprovados), restará demonstrado o fato jurídico
tributário do imposto de renda (obtenção de rendimentos).
73. Assim, não cabe ao julgador administrativo discutir se tal presunção é equivocada
ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames legais (art. 116, inc. III, da Lei n.°
8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de legalidade do lançamento tributário
(art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN). Nesse passo, não é dado apreciar questões que
importem a negação de vigência e eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco,
estabelece a presunção legal de omissão de receita ou de rendimento sobre os valores
creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42, capuí,
da Lei n.° 9.430/1996).
74. Ressalte-se que a autuação não se refere a depósitos sem comprovação de origem ou
à tributação de empréstimos, mas sim de variação patrimonial a descoberto apurada com base
nas origem e aplicações de recursos documentados no processo.
75. É importante esclarecer que a variação patrimonial a descoberto denota a omissão de
receitas não declaradas e que, no presente caso, resultou, principalmente da glosa dos valores
consignados na declaração de ajuste do autuado como lucros distribuídos e receita da atividade
rural em razão de o interessado não haver comprovado o seu recebimento.
76. Cabe registrar que, como qualquer outro valor informado na declaração de ajuste, os
ingressos de recursos declarados também devem estar sempre apoiados em documentos que
demonstrem as aludidas operações, tanto em relação ao valor quanto à data de entrada de
recurso.
XII - DO PEDIDO DE PERÍCIA
77. Com fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação dada pelo
art. Io da Lei n° 8.748, de 1993, cabe afastar os pedidos de perícia propostos pela requerente,
posto se tratar de medidas absolutamente prescindíveis, já que constam dos autos todos os
elementos necessários ao julgamento, considerando ainda que cabia ao contribuinte
utilizar a oportunidade da impugnação presente para apresentar as provas que atestassem suas
alegações, entre estas a de que pertence a condição de produtor rural.
78. A perícia é prova de caráter especial, cabível nos casos em que a interpretação dos
fatos demanda juízo técnico. Todavia, cia não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado,
podendo o julgador, se justificadamente entendê-la prescindível, não acolher o pedido. A
jurisprudência administrativa, de forma reiterada e pacífica, chancela este entendimento, como
exemplificam os acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes, assim ementados;
PERÍCIA - REALIZAÇÃO DISPENSÁVEL - Não constitui ilegalidade o indeferimento
do pedido de realização de perícia, pela autoridade de primeira instância, quando as provas
juntadas ao processo são suficientes para o deslinde da causa (Acórdão n° 104-17.019, de
16/04/99)
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADES - PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
- CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO - Porque o indeferimento ou deferimento do pedido de
realização de perícia ou diligência depende do livre convencimento da autoridade
preparadora-julgadora, nos termos da processualística fiscal, o seu indeferimento não implica
em nulidade da decisão, sobretudo quando os autos estão a demonstrar a sua
prescindibilidade. (Acórdão n° 107-1.975, de 07/01/1997)"
79. No presente caso, o pedido de diligência equivaleria a repassar ao Fisco a obrigação
de provar as alegações de defesa e, no caso da atividade rural, prolatar a decisão do litígio, uma
vez que o autuado não forneceu, quando intimado e na impugnação, a documentação que alega
possuir.
80. Ademais, deve-se observar, também, que o inciso III do art. 16 do Decreto n°
70.235 (PAF), de 1972, determina que a impugnação mencionará os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir,
descabendo portanto o pedido de abertura de prazo para formular seus quesitos nos autos do
processo.
XIII - DA MULTA DE OFÍCIO
81. Mantém-se a aplicação da referida multa em razão de a atividade de lançamento ser
vinculada e, também, porque não cabe à esfera administrativa apreciar questões de
constitucionalidade e de ilegalidade de atos legais validamente editados.
82. Em decorrência do caráter positivo do direito brasileiro, a existência de previsão
legal específica de multa de 75%, para lançamento de ofício impede a aplicação de multa de de
ofício em índices inferiores.
83. Ressalte-se, ainda, que é também descabida a alegação de confisco, pois a vedação
estabelecida na Constituição Federal, de 1988, é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico
por inconstitucional.
84. Além disso, é de se ressaltar que a multa de ofício é devida em face da infração às
regras instituídas pelo Direito Fiscal c, por não constituir tributo, mas penalidade pecuniária
prevista em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso V, do art. 150 da
Constituição Federal, não cabendo às autoridades administrativas estendê-lo.
XIV - DA UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC NO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA
85. Quanto à cobrança de juros de mora, em se tratando de tributos e contribuições, há
que se observar a norma do CTN a respeito.
"Art. 161.0 crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§1° Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês. " (Grifou-se)
86. Claramente, o CTN, art. 161, § 1o, acima transcrito, estatui que a lei, no caso
ordinária, pode dispor de modo diverso, adotando outro percentual a título de juros de mora,
sendo de se aplicar, na falta dessa, o percentual de 1% ao mês. Ressalte-se que não há
disposição alguma que corrobore a tese de que o § Io apenas permite a estipulação de
percentual inferior a 1% ao mês.
87. A cobrança de juros de mora em percentual equivalente à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumuladas
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

mensalmente, foi fixada pelo art. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995, e, portanto, sua
cobrança é legal.
88. Também, não há inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
contra a cobrança de juros moratórios com utilização da taxa Selic. Sendo assim, as normas
que amparam sua cobrança continuam válidas não sendo lícito à autoridade administrativa
abster-se de cumpri-las, pois o lançamento é uma atividade vinculada.
89. Ademais, não compete a autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter
privativo ao Poder Judiciário pela CF, art. 102.
90. Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas uma
adequação destes juros aos valores de mercado, não sendo possível acolher a pretensão do
interessado em vê-la reduzida, por absoluta falta de amparo legal, não se aplicando, ao caso, o
disposto no CTN, art. 100.
91. Em virtude dessas considerações, não há como dar guarida às pretensões do
impugnante, devendo ser mantida a exigência de juros de mora com a utilização da taxa Selic
tal como foi constituída.
DO DOMICÍLIO FISCAL
92. Quanto ao domicílio fiscal não foi verificada qualquer inconsistência entre o
endereço informado no Auto dc Infração c Termo de Verificação Fiscal, fls.355 e 366, e o que
consta no preâmbulo da impugnação, fl.389, tendo contribuinte recebido regularmente o Auto
de Infração pelos Correios, como consta no AR, fl. 376.
DO JULGAMENTO
93. Vistas e analisadas as alegações do impugnante, julgo PROCEDENTE o lançamento
ora efetuado.

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer PARCIALMENTE do
recurso, sendo que na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas, para no mérito,
NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-006.892 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.000619/2006-26

Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital